Tribunal: CARF
Processo: 10670.721066/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721066/2016-73
ACÓRDÃO
2002-009.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VARZEA DA PALMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2012
NORMAIS
GERAIS.
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
EXTRÍNSECOS.
PRINCIPIO
DA
DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. De igual
modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de
recorrer.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário

Sala de Sessões, em 25 de julho de 2025.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721066/2016-73
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa, em relação as
remunerações pagas aos segurados empregados, no período de 01/01/2012 a 30/11/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 12/33), extrai-se:
O município possui Regime Próprio de Previdência Social, desta forma, as
contribuições lançadas incidiram sobre as remunerações pagas a servidores não efetivos:
contratados por prazo determinado, comissionados, estabilizados por força do art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), agentes políticos, bem como prestadores de
serviços pessoas físicas sem vínculo de emprego e a prestadores de serviços pessoas jurídicas cujas
personalidades foram desconsideradas pela Fiscalização, não confessadas em GFIP. As
remunerações pagas aos segurados empregados foram extraídas das folhas de pagamento
apresentadas à fiscalização em arquivo digital MANAD, sendo analisados ainda os Relatórios de
Proventos/Descontos Sintético.
Após confronto das folhas de pagamento apresentadas à fiscalização em arquivos
digitais MANAD com as remunerações declaradas em GFIP, constatou-se que parte das
remunerações pagas aos segurados empregados não foi declarada em GFIP, conforme
demonstrativos elaborados pela fiscalização, constantes nos anexos I a VI do relatório fiscal.
Foi realizada classificação própria das rubricas consideradas pela fiscalização como
base de cálculo das contribuições, conforme se pode verificar no demonstrativo contido no anexo
VII do relatório fiscal.
Através do item 4 do TIPF, foi solicitado ao contribuinte justificar recolhimentos de
contribuições em GPS (código de receita 2402) em valores superiores aos declarados em GFIP
(FPAS 582); informar se os valores foram, ou não, compensados em competências posteriores,
bem como, caso desejasse, retificar as GFIP apresentadas. Na intimação fiscal, o contribuinte foi
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721066/2016-73
3
informado que a não apresentação de justificativa ensejaria o não aproveitamento das sobras. O
contribuinte esclareceu não saber a procedência dos referidos recolhimentos e que no caso da
competência 07/2012 o valor apontado não deveria entrar no montante informado na GFIP por se
tratar de pagamento de parcelamento. Assim, as referidas sobras de recolhimento não foram
aproveitadas nos lançamentos decorrentes do procedimento de fiscalização.
Foi aplicada multa de ofício de 75%.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 15.41-690 - 6a TURMA
da DRJ em Salvador/BA de e-fls. 1.817/1.822, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 1.827/1.836), inovando às alegações de defesa, aduzindo, preliminarmente que os fatos já
foram objeto de lançamento em outro DEBCAD.
No mérito, de igual maneira, inova as alegações, aduzindo que os servidores a que
se refere a fiscalização são todos servidores efetivos adstritos ao Regime Próprio de Previdência
não estando submetidos ao Regime Geral, portanto não tendo que se falar em Contribuições
Previdenciária parte patronal, incluindo o SAT/RAT, incidentes sobre as remunerações de
empregados pagas pela empresa apurada com base em informações da folha de pagamento.
Ressalta que todas as gratificações que faz referência a autuante são concedidas em
razão de serem os servidores públicos efetivos, todas foram instituídas por legislação específica
que só se aplica aos servidores efetivos, portanto, importantíssimo ressaltar que considerando a
existência de regime próprio, não há que se falar em contribuição previdenciária sobre tais
parcelas para o regime geral.
Aduz que deve ser considerado a alíquota de 1% para apuração do RAT.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo, portanto, passo a análise dos demais requisitos.
ADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DIALETICIDADE
Superada a questão do pressuposto intrínseco, ou seja, tempestivo o recurso
apresentado, constatamos que não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a "regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é sinônimo
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721066/2016-73
4
de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões
de decidir da decisão recorrida.
Na impugnação, a contribuinte expõe sobre o conceito e as características da
prestação de serviço; cita a Instrução Normativa RFB no 120, de 2009, defendendo que não existe
qualquer vedação legal para que sejam as pessoas jurídicas compostas de profissionais médicos.
Dispõe também sobre serviços prestados por pessoa física. Alegou também, no tópico “DA
MULTA POR OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES”, que não teve ciência durante a
ação fiscal de quais documentos não foram entregues e que a multa aplicada pelo
descumprimento da obrigação de apresentar documentos não poderá prosperar.
Ocorre que, como bem observado pela decisão da DRJ, tais alegação não tem a ver
com presente lançamento, que trata de contribuições previdenciárias incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, que constam da folha de pagamento da empresa,
mas não estavam declarados em GFIP, conforme demonstrativos elaborados pela fiscalização,
constantes nos anexos I a VI do relatório fiscal. Foi realizada classificação própria das rubricas
consideradas pela fiscalização como base de cálculo das contribuições, conforme se pode verificar
no demonstrativo contido no anexo VII do relatório fiscal.
Tanto é verdade que o Acórdão de primeira instância teve seus fundamentos
sintetizados na seguinte ementa:
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES. IMPERTINÊNCIA AO OBJETO DO LANÇAMENTO.
As alegações apresentadas pelo contribuinte na impugnação não serão analisadas
quando impertinentes ao objeto do lançamento.
Em sede recursal, a contribuinte inova completamente os argumentos dispostos na
impugnação, de fato, no recurso, questionando a matéria pertinente aos autos.
No entanto, não possui razão a recorrente, sendo que a matéria sequer deve ser
conhecida, pois trata-se de verdadeira inovação recursal.
A contribuinte não trouxe tal alegação em sede de impugnação, tanto que a matéria
sequer foi tratada pela decisão recorrida, conforme visto alhures.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo Fiscal
de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).
(...)
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721066/2016-73
5
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
A jurisprudência é pacífica na matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (Processo no 10980.920569/2012-01; Acórdão 3003-001.812;
Relatora Conselheira Ariene dArc Diniz e Amaral; sessão de 15/06/2021)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
(alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (Processo no 10183.901236/2011-89; Acórdão no 3302-
009.054; Relator Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 25/08/2020)
Afinal, a recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar seus
pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a matéria
não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao recurso voluntário,
na fase recursal, por serem normas gerais do processo administrativo fiscal. Caracterizando, in
casu, a preclusão consumativa.
Em outras palavras, significa dizer que as matérias que não foram contestadas por
ocasião da impugnação são consideradas como não impugnadas e, em virtude da preclusão
consumativa, tornaram-se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal tributário.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, voto no
sentido de NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.436 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721066/2016-73
6

Fl. 1897
DF CARF MF
Original